Tribunal: TJDFT
Processo: 0754564-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0754564-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS AGUM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o recorrente para se manifestar acerca dos documentos juntados nos autos nos IDs 54807568, 54807570, 54807572, 54807573 e 54807575 (agendamento e realização da consulta médica), bem como sobre eventual perda de objeto e interesse recursal. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito